Tribunal: STF
Processo: ARE 721340
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que julgou extinto o processo, por ausência do “comum acordo”, requisito constitucional para instauração de dissídio coletivo, nos termos do art. 114, § 2º, da Constituição Federal de 1988, na redação conferida pela EC 45/2004. 
    Decido:
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar em conjunto o mérito das ADIs 3.392, 3.223, 3.431, 3.432 e 3.520, todas sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgou improcedentes os pedidos nelas formulados e concluiu que as alterações operadas pela EC 45 nos §§ 2º e 3º do art. 114 da Constituição Federal não apenas não violam direitos fundamentais, como importam alterações necessárias, com o objetivo de privilegiar a autocomposição. Veja, nesse sentido, a ementa do julgamento proferido na ADI 3.392:
    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 1º, da Emenda Constitucional nº 45/2004, na parte em que deu nova redação ao art. 114, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal. 3. Necessidade de mutuo acordo para ajuizamento do Dissídio Coletivo. 4. Legitimidade do MPT para ajuizar Dissídio Coletivo em caso de greve em atividade essencial. 5. Ofensa aos artigos 5º, XXXV, LV e LXXVIII, e 60, § 4º, IV, da Constituição Federal. Inocorrência. 6. Condição da ação estabelecida pela Constituição. Estímulo às formas alternativas de resolução de conflito. 7. Limitação do poder normativo da justiça do trabalho. Violação aos artigos 7º, XXVI, e 8º, III, e ao princípio da razoabilidade. Inexistência. 8. Recomendação do Comitê de Liberdade Sindical da Organização Internacional do Trabalho. Indevida intervenção do Estado nas relações coletivas do trabalho. Dissídio Coletivo não impositivo. Reforma do Poder Judiciário (EC 45) que visa dar celeridade processual e privilegiar a autocomposição. 9. Importância dos acordos coletivos como instrumento de negociação dos conflitos. Mútuo consentimento. Precedentes. 10. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se.
          Brasília, 08 de outubro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator